Tribunal: TJBA
Processo: 8006981-34.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006981-34.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. crédito tributário inferior a 50 ortn NA DATA do AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DA LEI N.º 6.830/1980. APELO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006981-34.2022.8.05.0191, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelado JOSE CARLOS DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR